Tribunal: TJMT
Processo: 1023117-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023117-49.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILIDIA LUZIA CANDIDO DE MARCO VERTELO - CPF: 286.149.412-34 (ADVOGADO), ALBERTINO CANDIDO - CPF: 313.081.201-68 (AUTOR), LAERCIO MACHADO GULARTE - CPF: 947.316.919-15 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. POSSE. PRINCÍPIO DA
SAISINE
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação Rescisória c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada com fundamento no art. 966 do CPC, visando desconstituir o acórdão proferido na Apelação Cível no 0003668-33.2017.8.11.0088,
pela Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT.
O autor a
lega erro de fato e violação ao princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC), ao argumento de que o julgado se baseou em posse exercida sobre imóvel diverso do urbano objeto da lide, e desconsiderou a notificação de desocupação e o esbulho praticado pelo réu. O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC; e (
ii
) estabelecer se houve violação manifesta ao princípio da
saisine
, configurando violação a norma jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, sendo incabível quando se busca apenas nova valoração das provas.

O erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC exige
a existência de fato ignorado ou considerado inexistente
sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, o que não ocorreu no caso.

O acórdão rescindendo enfrentou expressamente todos os elementos fáticos e probatórios relativos à posse do imóvel urbano, inclusive os depoimentos testemunhais que comprovaram a relação de parceria entre o réu e o falecido.

A controvérsia sobre o esbulho possessório e a aplicação do princípio da
saisine
foi objeto de análise na decisão originária, não configurando violação manifesta à norma jurídica.

O princípio da
saisine
,
ainda que reconhecido, não tem o condão de afastar a posse legítima exercida pelo réu em decorrência de autorização do falecido proprietário.

A pretensão do autor revela inconformismo com o resultado da demanda anterior, sem preencher os requisitos legais para desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O erro de fato que autoriza ação rescisória exige a inexistência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto, não se confundindo com a má valoração da prova.

Não configura violação manifesta à norma jurídica a decisão que reconhece posse legítima baseada em prova testemunhal e documental amplamente analisada.

A ação rescisória não se presta ao reexame do mérito da decisão transitada em julgado, sendo incabível como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 966, incisos V e VIII;
CC,
arts
. 1.210, §2o, e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
839.499/MT, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 28.08.2007; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.846.694/MS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 06.03.2023; STJ, AR 7.530/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.06.2024; TJMT, AR 1036243-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold

Fernandes, j. 31.03.2025; TJMT, AR 1034641-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de Ação Rescisória c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
ALBERTINO CÂNDIDO
em face de
LAÉRCIO MACHADO GULARTE
, com fulcro no art. 966 e ss. do Código de Processo Civil, visando desconstituir o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.o 0003668-33.2017.8.11.0088, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por suposto erro de fato e violação de norma jurídica.

Em síntese, o autor sustenta que a decisão de mérito transitada em julgado deve ser rescindida por estar fundada em erro de fato, eis que
subsidiada
na posse exercida sobre imóveis rurais diferentes do imóvel urbano objeto da controvérsia. Alega que também não foi considerado o esbulho possessório praticado pelo réu, que, mesmo notificado extrajudicialmente, permaneceu injustamente no imóvel.

Salienta que o julgado desconsiderou o fato de que o réu residiu no imóvel objeto da lide apenas dois meses antes do falecimento do proprietário, violando o princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil), que estabelece a transmissão imediata da posse e titularidade do acervo hereditário aos herdeiros com a morte do autor da herança.

Para contextualizar, afirma que em dezembro de 2016, o réu passou a utilizar o salão comercial objeto da Ação de Reintegração de Posse em razão da permissão do falecido, o Sr.
Juárez
. Contudo, com o falecimento do
proprietário, o imóvel foi transmitido aos herdeiros, os quais permitiram a continuidade do réu na posse do imóvel com prestação de conta dos
aluguéis
.

Verbera que após a finalização do inventário em março de 2017, o réu recebeu notificação extrajudicial para desocupar o imóvel em razão do descumprimento do acordo, em junho de 2017, ocorrendo o esbulho, portanto, 45 dias após a notificação. Realça que o requerido desocupou o imóvel após a intimação da decisão liminar proferida na Ação Possessória em 01.02.2018, não havendo que se falar em posse mansa e pacífica.

Alega que a sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão, reconheceu indevidamente a posse do réu com base em fatos ocorridos em outro imóvel, uma área rural no Loteamento Lontra, desconsiderando também a notificação de desocupação, que caracteriza o esbulho, bem como confundiu a administração de imóveis e propriedades rurais com a residência e utilização do salão comercial.

Com essas considerações, requer
eu,
liminarmente, a suspensão da decisão rescindenda, especialmente quanto à restituição da posse ao réu.

No mérito, almeja a total procedência da ação rescisória para que seja desconstituída a coisa julgada, sendo reconhecido o esbulho e declarado o direito de posse ao autor-herdeiro.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme certificado ao ID 299507367.

A tutela de urgência pleiteada foi
indeferida
(ID. 300133377).

Contestação apresentada pelo réu ao ID. 308228367, requerendo
extinção do feito sem resolução do mérito
, em razão da
inadmissibilidade
da
ação rescisória. Caso ultrapassada a preliminar
, pleiteia
a improcedência da ação, com a manutenção
incólume
da
sentença e acórdão proferida
no processo n.o 0003668-33.2017.8.11.0088.

O autor impugnou a contestação (ID. 309746379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
cuida-se de

Ação Rescisória c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por ALBERTINO CÂNDIDO em face de LAÉRCIO MACHADO GULARTE, com fulcro no art. 966 e ss. do Código de Processo Civil, visando desconstituir o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.o 0003668-33.2017.8.11.0088, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por suposto erro de fato e violação de norma jurídica.

Em síntese,
sustenta
a parte autora
que a decisão foi

fundada em
erro de fato
, eis que foi fundamentada na posse exercida sobre imóveis rurais diferentes do imóvel urbano objeto da controvérsia.
Além disso, verbera que
o julgado desconsiderou o fato de que o réu residiu no imóvel objeto da lide apenas dois meses antes do falecimento do proprietário, violando o princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil
).

Citado, o
réu
LAÉRCIO MACHADO GULARTE
apresentou contrarrazões afirmando que o autor ingressou com a presente ação visando, mais uma vez, rediscutir o fato e toda a matéria debatida em primeiro e segundo grau, não existindo na decisão nenhum vício a permitir a rescisão da coisa julgada.

Pois bem.

De acordo com o restrito rol do artigo 966 do Código de Processo Civil, são oito os vícios aptos a permitir
em
a admissibilidade da ação rescisória,
in
verbis
:

“Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I –
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II –
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV –
ofender
a coisa julgada;

V –
violar
manifestamente norma jurídica;

VI –
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Assim, a ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada.

Na hipótese,
ao contrário do que alega
o autor
, o caso dos autos
não compreende a hipótese do inciso VIII do artigo 966 do CPC
. Isso porque o
erro de fato

não consiste em erro de valoração ou de interpretação da prova, mas na equivocada percepção do julgador (sem que
tenha
ocorrido debates e pronunciamento judicial sobre elas) em sua conclusão, a existência de um fato inexistente ou, ainda, a inexistência de um fato que realmente exista
, o que, no caso, não se verifica
.

Extrai-se dos autos de origem que
o autor ajuizou
A
ção de
R
eintegração de
P
osse c/c
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais
em desfavor de
LAÉRCIO MACHADO GULART
, aduzindo ser o legítimo proprietário dos lotes urbanos n
o
05
(
registrado na matrícula sob n. 1795
)
e
no 06 (
regi
strado na matrícula sob n. 1796)
do CRI da Comarca de Aripuanã/MT, ambos da quadra 122, do Loteamento Cidade Alta, na cidade de Aripuanã/MT, os quais foram
adquiridos por herança, em
16/02/2016 em razão do falecimento de

Juarez Candido de Marco
.

Nos referidos lotes estavam
construídas 14 (quatorze) quitinetes, 01 (uma) casa de madeira,
01 (
um
)
salão comercial e
01 (um)
barracão (
cobertura) para fins de locação. Pelo fato de os herdeiros residirem em outro
município
,
em uma das vistorias dos imóveis em meados de janeiro de 2017,
depararam-se
com o réu
LAÉRCIO
ocupando o salão comercial, supostamente a título de comodato, desde
meados de
novembro/dezembro de 2016, através de acordo verbal com
o de cujus
.

Após a análise de todos os fatos e provas constantes dos autos, bem como a devida valoração dos depoimentos testemunhais, a Terceira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Exmo. Des.
Caros Alberto Alves
da Rocha, expressamente concluiu que
“
os documentos trazidos com a inicial
(...)
não demonstram com clareza que o autor, ora recorrente, possui a posse dos imóveis que alega ter sido esbulhada, mormente pelo fato de existirem diversas inconsistências nas informações postas nos documentos alhures, que não dão a certeza necessária para qualquer afirmação positiva quanto a sua pretensão posta na exordial, inclusive no tocante a suposta administração realizada pelo réu, ora recorrido.
”

Além disso, restou devidamente consignado
no
substancioso voto
do Relator
que,
da análise d
os depoimentos das testemunhas
ouvidas em juízo
, restou comprovado que o réu LAÉRCIO e o falecido
Juarez Cândido mantinham uma parceria
de
muitos anos, compartilhando a administração de imóveis e propriedades rurais,
bem como que o requerido residia

no imóvel urbano
e utilizava o salão comercial com autorização do
de cujus
, o que demonstr
ou
a posse pacífica e contínua antes e após o falecimento deste.

Assim,
não se sustenta a alegação de ocorrênc
ia de “erro de fato”, pois, como se vê, todos os fatos
novamente
trazidos pelo
autor

nest
a
ação
rescisória
foram objeto de
ampla ap
reciação na instância de origem e, posteriormente,
na
instância superior,

mediante
decisão devidamente fundamentada.

O que se observa, em verdade, é um inconformismo da parte com a valoração das provas e o resultado da demanda,
pretensão que não se amolda
a via
rescisória.

Sobre o erro de fato, confira-se o que esclarece a jurisprudência do STJ,
verbis
:

"
o erro de fato
supõe fato suscitado e não resolvido
, porque o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado - tantum
iudicatum
quantum
disputatum

debeat
(artigo 474, do CPC). Em
conseqüência
, o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória"
(
REsp
839.499/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 20/09/2007 p. 234).

No mesmo sentido
, este Sodalício
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA.

(...)
Tese de julgamento:
O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado deve consistir na equivocada percepção do julgador sobre fato incontroverso e não debatido nos autos,
sendo inadmissível a rescisória para rediscutir matéria já apreciada e decidida com base na interpretação do conjunto probatório.
O mero inconformismo com a valoração da prova não configura erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC
, não cabendo ação resc
isória como sucedâneo recursal (
...)”

(N.U 1036243-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. PROVA
ESCRITA SEM ASSINATURA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA
JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.
(...)
Não configura erro de fato a admissão judicial da entrega das mercadorias quando a parte teve oportunidade de impugnar a prova nos autos originários e não o fez.

A ação rescisória não se presta à rediscussão de provas nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal

(...)
”

(N.U 1034641-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIÃO
DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
(
g.n
.)

I
gualmente,
não se constata violação à norma jurídica
, haja vista que o princípio da
saisine
foi devidamente considerado pelo acórdão recorrido. Cumpre observar que a controvérsia instaurada tinha por objeto ação de reintegração de posse, em cujo âmbito não se admite a invocação do domínio como fundamento para a tutela possessória, conforme estabelece o artigo 1.210
, §2o,
do Código Civil.

Nessa linha, ainda que os terrenos estivessem formalmente registrados em nome do falecido, restou comprovado que o réu exercia a posse de forma legítima, em razão de parceria firmada entre
ambos em vida, circunstância
atestada por todos os meios de prova constantes dos autos.

Ademais, no tocante à alegada ausência de esbulho, verifica-se que, não obstante o autor e demais herdeiros figu
rem como proprietários da área
, não lograram demonstrar o efetivo exercício da posse, tampouco
a
ocorrência de esbulho praticado pelo requerido, o que inviabiliz
ou
a pretensão
reintegratória
.

Dessa forma, verifica-se que toda a controvérsia relativa ao suposto esbulho possessório, bem como à aplicação do princípio da
saisine
, foi devidamente enfrentada e solucionada pelo juízo de origem, tendo sido, posteriormente, confirmada por este Egrégio Sodalício.

Assim, revela-se manifestamente incabível a pretensão autoral de rescindir o julgado, porquanto não se vislumbra a ocorrência de
nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII e §1o DO CPC. AFASTADA A SÚMULA
7
DO STJ. PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELO TRIBUNAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E PROVAS. DECISÃO RESCINDENDA ADVINDA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM QUE ALEGAVA SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS PELO JUÍZO RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)
2.
O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos.
Precedentes.

3. Ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato.

4. No caso, não houve o preenchimento de quaisquer desses requisitos. Assim, na hipótese, o Juízo rescisório efetivamente
revalorou
as provas dos autos, como se recurso fosse e ainda discutiu ponto que era absolutamente controvertido nos autos.

5. Assim, se houve discussão e manifestação do eventual erro judicial na análise das provas do Juízo
rescindente
, descabida será a ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.846.694/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023) (
g.n
.)

“
(...)
O manejo da ação rescisória, com base no art. 966, V, do CPC/2015, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade, de modo que a sua não observação deve se fazer direta e evidente. A ação rescisória não pode ser utilizada como um sucedâneo recursal, pois não é meio adequado para corrigir alegada injustiça da sentença ou má interpretação de fatos ou máculas em atividades
instrutórias. Só é instrumento adequado quando apresentada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC/2015.”

(STJ - AR 7530/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/06/2024,
DJe
21/06/2024)

“
AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA.
ERRO DE FATO
. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
EXISTÊNCIA DE FATO CONTROVERTIDO PRONUNCIADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
.

2. Não se pode olvidar que o art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015, em idêntica linha outrora albergada pelo art. 485, IX, § 2o, do CPC/1973,
consigna que somente se considera ocorrido o erro de fato, quando a situação não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter-se pronunciado
.

(...)
6. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
na AR 5.839/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021,
DJe
21/06/2021) (
g.n
.
)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória e condeno
o autor
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025